Tribunal: TJDFT
Processo: 0746010-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746010-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO PONTES DE CARVALHO, ANTONIA LEONETE CANUTO ANCHIETA, MOURAO LOGISTICA EIRELI, ANTONIA LUZINETE DE SOUSA ANCHIETA AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: OSVALDO PONTES DE CARVALHO, ANTONIA LEONETE CANUTO ANCHIETA, MOURAO LOGISTICA EIRELI, ANTONIA LUZINETE DE SOUSA ANCHIETA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator